Tribunal: STF
Processo: ARE 1582760
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS DE MÉDICO. RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSÁRIO REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra  julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. VÍCIO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Nos termos do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, a prova testemunhal será indeferida nas hipóteses em que os fatos alegados somente puderem ser provados por documentos. 
2. In casu, a oitiva de testemunha não teria o condão de suplantar as folhas de ponto do autor, de modo a comprovar a compatibilidade de horários entre os cargos por ele ocupados. Ainda que eventual testemunha apresentasse uma versão contrária à documentação e relativa ao cumprimento da carga horária, restaria inabalada a demonstração da incompatibilidade da carga horária pela prova documental. Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa. 
3. Inaplicável a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, em sede de repercussão geral (Tema 445), uma vez que a própria Suprema Corte já havia firmado entendimento no sentido de que o ato administrativo referente à revisão de aposentadoria não está sujeito a prazo decadencial. Prejudicial de mérito de decadência afastada. 
4. A norma constitucional prevê, excepcionalmente, a cumulação de dois cargos públicos na área de saúde, desde que exista compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, da Constituição Federal).
5. No caso sub examen, o autor ocupava três cargos públicos de médico, sendo um na Secretaria de Estado de Saúde do DF e outros dois no município de Paracatu/MG. Deste modo, não é possível manter os proventos com base em uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, não apenas diante da ilegalidade da cumulação, mas também pela incompatibilidade de horários. 
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 1,
e-doc. 98).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 119). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o caput e a al. c do inc. XVI do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, bem assim o Tema 445 da repercussão geral.

Afirmou a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, que, “ao deixar de sanar omissões sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, incorreu em afronta aos arts. 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal”. Ponderou que “os julgadores ignoraram que o fato de que não há qualquer óbice à acumulação de cargos, a teor do art. 37, XVI, c, da CF/88, no caso concreto, cuja compatibilidade de horários não foi desconstituída pela parte ré” (fl. 7, e-doc. 135). 

No que se refere à acumulação de cargos, asseverou ter ocupado, durante sua vida funcional, três cargos públicos de “Médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal, Médico Legista junto à Polícia Civil de Paracatu/MG e Médico junto a prefeitura de Paracatu/MG”. No entanto, “assim que notificado da irregularidade, procedeu à opção, solicitando exoneração do cargo de médico da Prefeitura de Paracatu/MG em 22 de janeiro de 2010, ou seja, dois anos antes da sua aposentadoria, conforme se verifica às fls. 114-115 do processo do TCDF” (fl. 12, e-doc. 135). 

Ressaltou que sua atitude teria demonstrado boa-fé, “já que optou por um dos cargos no período estabelecido pelo 48 da Lei Complementar nº 840/2011” e que, “à época de sua aposentação, ocupava os cargos de Médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal e Médico Legista da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, lotado em Paracatu” (fls. 12-13, e-doc. 135).

Sustentou estar “a compatibilidade de horários (...) demonstrada a partir dos documentos anexos, já que o recorrente exercia suas atribuições em ambos os órgãos em dias diferentes, residindo tanto no Distrito Federal quanto em Paracatu/MG” (fl. 13, e-doc. 135).

Reiterou o argumento apresentado em outros recursos de que “a desconstituição de relação jurídica aqui discutida está protegida pelo instituto da decadência administrativa prevista no artigo 54, da Lei 9.784, de 1999, aplicável tanto à Administração Pública em geral, como ao Tribunal de Contas do Distrito Federal pois se pretende a revisão de aposentadoria que chegou no TCDF há mais de 5 anos”, e de que “o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o prazo decadencial de 5 anos começa a contar da data em que o ato de aposentadoria chega ao Tribunal para análise, firmando o Tema de Repercussão Geral nº 445” (fl. 15, e-doc. 135).

Salientou estar “evidente que o corte nos proventos do apelante viola a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos” e ser “a supressão do benefício pela metade (...) medida que deve ser combatida, sob pena de enriquecimento ilício da administração” (fl. 19, e-doc. 135).

Pediu a  procedência do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339, em relação à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do Tema 660, quanto à suposta ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição (e-doc. 150).

4.  No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no presente caso, não se pretende alterar fatos ou provas, mas sim verificar a adequação das normas constitucionais aplicadas pelo Tribunal de origem, o que constitui uma prerrogativa da Corte Suprema. Ainda, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a Súmula 279 não deve ser invocada para impedir a análise de controvérsias que envolvam a correta interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais” (fl. 8, e-doc. 161).

Reafirma a nulidade do acórdão recorrido e a possibilidade de acumulação de cargos pela compatibilidade de horários. Pede a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para este Supremo Tribunal.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6.  A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
“Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao dito malferimento ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 
No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’.
Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 3-4, e-doc. 150).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Sistemática da repercussão geral. Prequestionamento. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. O recurso extraordinário alegava violação dos artigos 5º, XXXVI, 93, IX, 201, § 3º, 4º e 202, caput, da Constituição Federal. 3. A decisão agravada na origem inadmitiu o recurso extraordinário sob dois fundamentos: (i) aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral para parte da matéria; e (ii) ausência de prequestionamento para os demais dispositivos constitucionais. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão amparada em aplicação sistemática da repercussão geral na origem; e (ii) saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. III. Razões de decidir 5. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe agravo dirigido a esta Corte contra decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível apenas por agravo interno na instância de origem, nos termos dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. A matéria constitucional relativa aos artigos 201, § 3º, 4º, e 202, caput, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionada, sendo certo que as questões não foram objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.591-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.2.2026).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022). 

7. Quanto à matéria remanescente, melhor sorte não assiste ao agravante.

8. O agravante postula o reconhecimento da decadência, afirmando a necessidade de adoção da tese firmada no Tema 445 da repercussão geral, bem como da legalidade do exercício dos três cargos públicos ocupados, em razão da inexistência de comprovação da incompatibilidade de horários.

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
“O recorrente sustentou a ocorrência de decadência, sob o argumento de que transcorreu o prazo de cinco anos para que a Administração Pública pudesse exercer o direito de promover a revisão de sua aposentadoria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 445). 
A tese recursal não merece acolhimento. 
Isso porque não há como aplicar o entendimento firmado pelo STF (Tema 445), porquanto o caso em exame se mostra distinto da hipótese sobre a qual o precedente jurisprudencial foi estabelecido.
Cumpre esclarecer que a Administração Pública tem o 
poder-dever de apurar, a qualquer tempo, a cumulação ilegal de cargos públicos, conforme prevê a norma disposta no art. 133, caput, da Lei n. 8.112/90, segundo a qual, uma vez detectada ‘a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá...’.
Essa norma é replicada na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe ‘sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais’, consoante prevê o art. 48 (...)
Ao examinar a questão, o Supremo Tribunal Federal – STF, firmou o entendimento no sentido de que a revisão de ato administrativo inconstitucional não está sujeita a prazo decadencial. (...)
In casu, deve-se aplicar o mesmo entendimento, isto porque o suplicante busca impedir a produção dos efeitos resultantes do procedimento administrativo que promoveu a revisão de sua aposentadoria, diante da impossibilidade de cumulação de cargos públicos, em razão da incompatibilidade de horários. (...)
Quanto ao mérito, a pretensão recursal também não merece prosperar.
A norma constitucional disposta no art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, prevê, excepcionalmente, a acumulação de 02 (dois) cargos públicos na área de saúde, quando houver compatibilidade de horários, in litteris: (...)
In casu, a questão é que, para além incompatibilidade de horários, o recorrente ocupou 03 (três) cargos públicos, sendo um na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com carga de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e mais dois no município de Paracatu/MG, sendo um na Polícia Civil de Minas Gerais e outro Fundo de Saúde da Prefeitura, com jornada de 60 (sessenta) horas semanais. (...)
A ilegalidade na cumulação de três cargos foi reconhecida pelo próprio autor, ao afirmar em sua petição inicial que, ‘em que pese ter cumulado três cargos públicos durante determinado período (Médico da Secretária de Saúde do Distrito Federal, Médico Legista junto à Polícia Civil de Paracatu e Médico junto a prefeitura de Paracatu), o Autor, imediatamente após ter sido notificado acerca dessa irregularidade, pediu exoneração do cargo de médico junto a Prefeitura de Paracatu em 22 de janeiro de 2010, ou seja, dois anos antes da sua aposentadoria’ (ID. 57604029 – pág. 05).
Ainda que se pudesse afastar a ilegalidade na cumulação de três cargos públicos, o certo é que, ao longo de todo o processo administrativo que constatou as irregularidades, o servidor não apresentou qualquer documento que afastasse a presunção de veracidade das informações prestadas pela Administração, quanto à incompatibilidade de carga horária. 
Além disso, conforme bem destacou o julgador de primeiro grau, o autor, além dos três cargos públicos, ainda possuía vínculos empregatícios com duas sociedades empresárias, o que tornava sua carga de trabalho absolutamente incompatível (ID. 57604086): (...)
De qualquer forma, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF apenas determinou ‘o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, após o efetivo registro do ato concessório e iniciada a fluência do prazo fixado no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei nº 2.834/2001, reavalie a concessão em exame, mormente em face dos indícios de irregularidade verificados em relação à compatibilidade de horários de exercício dos cargos públicos acumulados’. 
Diante da ausência de elementos de convicção hábeis a demonstrar a legalidade da cumulação de cargos, não se afigura possível manter a percepção dos proventos do autor, com base em jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais. 
Portanto, a sentença não merece reparos” (fls. 11-14, e-doc. 98, grifos nossos)

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância de origem, quanto à incompatibilidade entre os horários dos cargos exercidos, demandaria o reexame do conjunto probatório.  Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.176.112-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da ausência de demonstração efetiva da compatibilidade de horários no caso concreto para fins de acumulação de cargos públicos –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.579.548-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026). 

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Alegada incompatibilidade de horários. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.523.696, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante” (RE n. 1.472.977, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).

Ademais, quanto à decadência, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.874/1999 em situações de flagrante inconstitucionalidade, pois, como assentado pelo Ministro Gilmar Mendes na decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.434.266/RJ, “caso admitíssemos que o transcurso de referido lapso temporal impossibilitasse a revisão dos atos inconstitucionais, estaríamos debilitando a força normativa da Constituição e subvertendo a ordem constitucional” (DJe 26.4.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora